Tribunal: TJES
Processo: 5000197-98.2020.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-98.2020.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SOLANGE BAYERL COELHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PROJUDI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000197-98.2020.8.08.0023

EMBARGANTE:
OI MOVEL S.A.

EMBARGADO:
SOLANGE BAYERL COELHO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS. ACÓRDÃO ALTERADO. TERMO INICIAL DOS DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 6831842) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou provimento.

A requerida, no ID 6836070, opôs embargos de declaração alegando omissão no referido Acórdão, posto que não analisou o seu pedido quanto à atualização dos danos morais.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Ao esquadrinhar o Acórdão acima constata-se que efetivamente não foi analisado o referido pedido de reforma quanto à correção monetária dos danos morais.

Compreendo que assiste razão ao embargante, posto que a Sentença se mostra contrária a jurisprudência do STJ no aspecto assim sumulada:

Súmula 362 do STJ:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Assim, dou provimento aos embargos, aplicando efeitos infringentes no v. Acórdão para CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de estabelecer como termo inicial da correção monetária dos danos morais o seu arbitramento, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça.

Na oportunidade, diante do parcial provimento do recurso inominado afasto as verbas sucumbenciais estabelecidas, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para reformar o acórdão embargado e integrar a decisão para estabelecer o termo inicial de correção monetária dos danos morais o seu arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)